Tribunal: TJDFT
Processo: 0755653-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CURSOS ONLINE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À BOA-FÉ DO CONSUMIDOR, AO CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E AOS DANOS MORAIS DA PESSOA JURÍDICA. REINCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação do réu e deu provimento ao recurso da autora, mantendo o reconhecimento da ilicitude da comercialização não autorizada de cursos online, determinando que a indenização por danos materiais observe o critério previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/1998, reconhecendo o dano moral à pessoa jurídica e fixando a compensação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de afastar a sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar eventual omissão do acórdão quanto: (i) à análise da boa-fé do consumidor e ao alegado descumprimento do dever de informação por parte da autora; (ii) ao critério de quantificação dos danos materiais com fundamento no art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais; e (iii) à fundamentação do dano moral à pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Inexiste omissão quanto à boa-fé e ao dever de informação: a tese de que o plano Amigo Social Ilimitado 9.0 autorizaria o compartilhamento irrestrito dos cursos constitui fato impeditivo do direito autoral, cujo ônus probatório incumbia ao réu (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu; ao contrário, a cláusula 10.10.6 dos Termos de Uso da plataforma proibia expressamente a adição de usuários para fins lucrativos, confirmando a subsistência do ilícito. Some-se a isso o fato de o réu já ter sido anteriormente condenado por prática idêntica, o que evidencia a reiteração da conduta e afasta qualquer alegação de boa-fé objetiva.
5. Inexiste omissão quanto ao critério de quantificação dos danos materiais: o acórdão suprindo omissão da sentença com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), adotou expressamente o critério legal objetivo do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/1998, fixando como piso indenizatório o valor correspondente a três mil exemplares calculado pelo preço unitário vigente à época da infração.
6. Inexiste omissão quanto aos danos morais da pessoa jurídica: o acórdão dedicou tópico específico ao tema, reconheceu o dano moral in re ipsa em hipóteses de violação de direitos autorais, fundamentou o arbitramento em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, com respaldo na jurisprudência do STJ.
7. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, dispensa manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo invocado, bastando a interposição dos embargos de declaração para viabilizar o acesso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito de decisão já proferida; a reiteração da conduta ilícita afasta a alegação de boa-fé e de falha no dever de informação; o dano moral à pessoa jurídica por violação de direitos autorais é presumido (in re ipsa); o prequestionamento ficto decorre da simples interposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, II; 1.013, § 3o; 1.022; 1.025; 1.026, §§ 2o e 3o.
Lei no 9.610/1998, art. 103, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.